Tribunal: TJMT
Processo: 1041521-19.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041521-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA DA GAMA - CPF: 043.237.511-25 (RECORRENTE), RODRIGO DE AMORIM MELLO - CPF: 043.970.861-33 (ADVOGADO), ALAIDE DA GAMA - CPF: 632.298.031-91 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1041521-19.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido
:
PRISCILA DA GAMA / ALAIDE DA GAMA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. ATRASO DE VOO (30 HORAS). TEMPO DE ATRASO EXCESSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL IRRISÓRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
GRATUIDADE
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto,
remete-se
a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.
DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que parte Autora e parte Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as partes no transporte aéreo:“Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em
www.tjmt.jus.br
. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em que as Autoras alegam terem adquiridos bilhetes da Ré para o trecho Fortaleza/CE-Cuiabá/MT, com conexão em Brasília e São Paulo. Afirma que o embarque ocorreu no dia 21/05/2023, às 05h chegando em Brasília (1ª conexão). Embarcaram novamente, às 09h05 para São Paulo (2ª conexão), onde aterrissaram normalmente. O embarque para o último trecho São Paulo-Cuiabá (2ª conexão-destino final) estava previsto para ocorrer às 16h10 com chegada prevista às 17h30. Contudo, alegam que não puderam embarcar no voo de São Paulo/SP-Cuiabá/MT (2ª conexão-destino final) em razão de preterição de embarque. Afirmam que foram remanejadas para outro voo, embarcando somente às 23h30 do dia 22/05/2023, ou seja, após o decurso de 30 (trinta) horas, em relação ao voo originalmente contratado. Asseveram ainda que a Ré não disponibilizou assistência material suficiente, considerando que concederam um voucher de apenas 1 (uma) diária, entretanto, serviu apenas para o período de 21/05/2023 até às 12h do dia 22/05/2023, enquanto o novo voo estava previsto apenas para ocorrer às 23h30. Ressaltam ainda que fora disponibilizado apenas um voucher de R$ 45,00 para alimentação, o que também se mostrou insuficiente. Pleiteiam, portanto, indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, em defesa tempestiva, reconhece a ocorrência da preterição de embarque, ponderando que não cometeu ato ilícito, pois remanejou as Autoras para outro voo e forneceu assistência material, pelo que pleiteia a improcedência da ação. Pois bem. Primeiramente, quanto a assistência material fornecida pela Ré, observo que ela realmente se mostrou insuficiente para atender as Autoras. Isto porque, o embarque das Autoras estava previsto para ocorrer às 16h10 do dia 21/05/2023, enquanto elas foram remanejadas para outro voo que ocorreu 30 (trinta) horas depois, a saber, às 23h30 do dia 22/05/2023. O voucher de hospedagem fornecido foi de apenas 1 (uma) diária, conforme documento de ID 125867398 - Pág. 1, sendo que as diárias de hotel se encerram sempre às 12h, tanto que as Autoras tiveram que pagar pela utilização da diária a partir das 12h deste dia, conforme extrato da hospedagem e comprovante de pagamento de ID 125867399 - Pág. 1. O voucher de alimentação também foi exíguo pois foi fornecido apenas 1 (um) para cada Autora, sendo que elas permaneceram naquela cidade por 30 (trinta) horas, inclusive tiveram que pagar pelo almoço e janta do dia 22/05/2023, conforme notas fiscais de ID 125867399 - Pág. 2 e 3. Registre-se que o bilhete aéreo juntado no ID 125867397, comprovam a emissão em seus nomes, no voo 3272, com saída às 23h30 de São Paulo para Cuiabá no dia 22/05/2023. Desta forma, entendo que restou comprovado a preterição de embarque no voo originalmente contratado, implicando no atraso de 30 (trinta) horas para chegar ao destino final, o que representa um atraso considerável. No caso em tela, analisando os argumentos e documentos apresentados pelas partes, entendo que a Ré agiu de maneira contrária à dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda legal. A Companhia Aérea que se dispõe a prestar o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros e pela observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a aquisição das passagens. Observa-se que a Ré não logrou êxito em demonstrar as reais razões para as alterações dos voos e sem ter prestado informações claras e precisas ao consumidor ou a assistência material que lhe incumbia. Ademais, não há comprovação de que a Ré tenha prestado assistência material de alimentação e hospedagem ou mesmo informações claras e precisas quanto às razões da preterição do embarque. Da análise dos fatos, vê-se que a parte Autora foi vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que fez com que a mesma fosse submetida a um atraso considerável do horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum viu-se condutas da Ré para esclarecer ao consumidor, na oportunidade, exatamente o que estava ocorrendo em relação aos voos, sequer prestar assistência, deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do CPC, não apresentando provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito da Autora. Portanto, a falta de assistência adequada ao passageiro, o atraso incontroverso para chegar ao destino final e, ainda, a falta de informações concretas pelos prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços e
ato ilícito
, nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, pois viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender a sua necessidade e violando, portanto, o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Viola, ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas obrigações quando do atraso de voo, preconizadas nos artigos 20 e 21, e seus incisos, ao passo que não se viu nos autos comportamento da Ré quanto à informações precisas e imediatas à Autora, sequer fornecimento de alternativas de reacomodação, reembolso ou assistência material para satisfazer as suas necessidades, conforme exige o artigo 26, III da aludida resolução. Ressalta-se que o atraso foi superior a 12 horas, período que, em momento algum, pode ser considerado como razoável. O art 27 da referia resolução assim determina: Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. A despeito disso, ficou demonstrado que a empresa Reclamada NÃO adotou todas as medidas necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas. Logo,
OPINO
por reconhecer o ato ilícito, consoante acima explanado, praticado pela Ré, em desfavor do Autor.
DOS DANOS MORAIS
Registra-se que, embora tenha ocorrido ato ilícito da Ré, decorrente da sua falha na prestação de serviço ao realizar a preterição de embarque do Autor implicando no atraso para chegar ao destino final, este fato, por si só, não enseja a pretensão indenizatória dos Autores de forma automática. Isso porque, após advento da lei 14.034/2020, na hipótese de atrasodevoo, não é admitida a configuração do dano moral na modalidadein re ipsa, para os eventos ocorrido após a vigência da referida lei. Registra-se que o artigo 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela lei n.º 14.034/2020, exige a demonstração do efetivo prejuízo pelo passageiro, veja: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”
Assim, resta verificar se houve comprovação de lesão aos atributos da personalidade do Autor. Nesta linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça fixou algumas circunstâncias a serem observadas para averiguação da ocorrência do dano moral, a saber:“I - averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; II - se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III - se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV - se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; V - se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (Resp. 1584465/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi). No caso em tela, percebe-se que houve preterição de embarque do Autor no voo originalmente contratado, implicando num atraso de
30 (trinta) horas
para as Autoras chegarem ao seu destino final, sendo forçoso reconhecer que
o tempo para solucionar o problema extrapola o limite do razoável
. Verifica-se que
o suporte material (alimentação e hospedagem
) também
não foi atendido integralmente pela Ré
. Por essas razões, em atenção aos critérios fixados pelo Colendo STJ, verifica-se a ocorrência de dano moral no caso em tela. No caso em análise, entendo que houve comprovação de lesão aos atributos da personalidade,se desincumbindo assim, do seu ônus probatório, conforme disposto no artigo373, I, doCPC. Nesse sentido, colaciona-se recentes jurisprudências da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA
PRETERIÇÃO DO EMBARQUE - REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE
– OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A ocorrência de overbooking com o impedimento de embarque do consumidor configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se realoca no dia seguinte após o voo originariamente contratado. Indenização fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1018681-54.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - COMPRA DE BILHETE PARA TRECHO DE IDA CANCELAMENTO DE VOO - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 -
LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO
-
DANOSMORAISCONFIGURADOS
– EXCEPCIONALIDADE - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- In casu, com
a Lei n. 14.034
, de 05 de agosto de 2020, que
regulamenta a indenização por danosmoraisdecorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie
, preconiza ser
indispensável à prova do danomoral
neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.
2- In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual o reclamante foi indevidamente submetido, conforme comprovado nos autos. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- Comprovado o cancelamento da passagem a reclamante faz jus a restituição do valor pago, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé do requerido.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012628-10.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) Recurso Inominado: 1015047-79.2021.8.11.0001 Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT Recorrente: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA Recorrida: VRG LINHAS AEREAS S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 08/03/2022 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. TRÁFEGO AÉREO. FATO INCONTROVERSO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR, APTA A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO VOO.
PREJUÍZO COMPROVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 251-A, DA LEI 7.565/1986, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.034/2020
. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente THYAGO RIBEIRO DA ROCHA postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo, que culminou na perda de conexão e no atraso de aproximadamente 13 (treze) horas para a chegada ao seu destino final. 2. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3. Havendo atraso de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A exculpativa da companhia aérea de que o atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior. 5. O atraso do voo do primeiro trecho contratado, culminando na perda da conexão e consequente atraso de aproximadamente (treze) horas para que o consumidor chegasse até o seu destino final, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral. 6.
Prejuízos concretos demonstrados, em obediência ao disposto no artigo 251-A da Lei 7.565/1986, com redação dada pela Lei 14.034/2020
. 7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10150477920218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 08/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2022) EMENTA: RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO- ATRASO DE 16 HORAS – DANO MATERIAL PROVADO – DANO MORAL OCORRENTE PELA DEMORA EM EXCESSO E TOTAL AUSÊNCIA DE AUXÍLIO –FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Observado o inconteste cancelamento de voo, com atraso de quase 16 horas para a sua ocorrência, por causa de fortuito interno de manutenção, deve a companhia aérea indenizar o autor pelos danos materiais, bem como, ocorrente a violação moral pela demora em excesso, pela total ausência de auxílio, com dano material causado, trazendo série de transtornos em cidade que não é da origem do autor, sendo fixado o dano moral em segundo grau dentro da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1024973-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAISE MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTODEVOO– REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 –SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
LEI 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOSMORAISCONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020. 2. O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado. 3. Denota-se dos autos que após ocancelamentodovoo, a reclamada deixou de prestar a devida assistência à reclamante. 4. Danosmoraisconfigurados diante docancelamento, espera demasiada por outrovooe ausência de assistência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014936-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
para cada Autora
, como medida de caráter pedagógico.
DOS DANOS MATERIAIS
O dano material é conceituado na doutrina como, “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo ofendido
1
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.). Considerando que as Autoras tiveram que desembolsar a quantia de R$ 225,68 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) com hospedagem, referente a diária a partir das 12h do dia 22/05/2023, conforme documento de ID 125867399 - Pág. 1, além dos valores de R$ 47,67 e R$ 28,00 referente ao almoço e janta do dia 22/05/2023, conforme notas de ID 125867399 - Pág. 2 e 3 evidente que sofreram prejuízo material no tocante. Assim, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, para CONDENAR a Ré, ao pagamento do valor total de R$ 301,35 (trezentos e um reais e trinta e cinco centavos), referente as despesas com hospedagem e alimentação desembolsada pelas Autoras. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.
DISPOSITIVO
Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1.RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2.JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito de indenização por danos morais, RECONHECENDO os requisitos da responsabilidade civil para CONDENAR a Ré a indenizar a parte Autora, no valor que OPINO arbitrar em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
para cada Autora
, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando a Ré ao pagamento às Autoras o valor total de R$ 301,35 (trezentos e um reais e trinta e cinco centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos.
Volmir Debona Junior

Juiz Leigo

SENTENÇA
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito".

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma
as seguintes questões
:
a) não ocorrência de falha na prestação do serviço, visto
que houve a
reacomodação das partes reclamantes no voo seguinte ao originalmente contratado; b)
não houve
dano
moral; e c) o
quantum
indenizatório fixado se mostra excessivo. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação
.

3.
Nas
Contrarrazões
,

arguiu-se
ofensa a
o

princípio da dialeticidade
e, no
mérito
,
p
o
stulou-se a manutenção da sentença
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). No presente caso,
as razões recursais atacaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não havendo qualquer óbice ao seu conhecimento
.

5.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

No
caso

concreto
,
nota-se que
não

houve

qualquer

comunicação

prévia
a
respeito
da
alteração
do
voo
,
bem

como

não

ocorreu
a
reacomodação

em

outro
voo

no
lapso
de 30
minutos
,
mas

tão

somente

depois
de 30h
(
trinta
horas)
.

A
propósito
, o
juízo
de
origem

observou
que “
o
embarque
das
Autoras

estava

previsto
para
ocorrer

às
16h10 do
dia
21/05/2023,
enquanto

elas

foram

remanejadas
para outro
voo
que
ocorreu
30 (
trinta
) horas
depois
, a saber,
às
23h30 do
dia
22/05/2023
”.

Portanto
,
caracterizada

está
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
.

6.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No presente caso,
conclui
-se que não se trata de simples atraso de voo.
Primeir
o
, deve ser destacado que o
atraso foi de 30h
(trinta horas),

período

muito
superior ao legalmente tolerável (4h)
. De
pois,
a assistência prestada,
resumida a
um
mero
voucher de
R$

45,00 para alimentação
e
1 (uma) diária
de hotel
,

é claramente

insuficiente para o período em que as partes reclamantes tiveram que aguardar
(30h)
,
lembrando que se tratava de
duas pessoas
. Tanto
assim,
que
as partes reclamantes tiveram que pagar a outra diária do hotel
e arcar com custos de alimentação
.

7.
Quanto ao ponto, foi devidamente ponderado pelo
juízo de
primeiro grau que “
a assistência material fornecida pela Ré, observo que ela realmente se mostrou insuficiente para atender as Autoras
”
, isto porque a
hospedagem fornecida “
foi de apenas 1 (uma) diária, conforme documento de ID 125867398 - Pág. 1, sendo que as diárias de hotel se encerram sempre às 12h, tanto que as Autoras tiveram que pagar pela utilização da diária a partir das 12h deste dia, conforme extrato da hospedagem e comprovante de pagamento de ID 125867399 - Pág. 1
”. Concernente à alimentação
, o valor fornecido, de igual forma, “
foi exíguo pois foi fornecido apenas 1 (um) para cada Autora, sendo que elas permaneceram naquela cidade por 30 (trinta) horas, inclusive tiveram que pagar pelo almoço e janta do dia 22/05/2023, conforme notas fiscais de ID 125867399 - Pág. 2 e 3
”
. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, mormente a assistência deficiente da parte reclamada, é devida a indenização por dano moral.

8.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o atraso de voo de 30h
(trinta horas)

e a assistência material insuficiente, a indenização arbitrada na sentença em
R$

7.000,00 para cada parte reclamante
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece re
forma
, estando conforme a média arbitrada pelas Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

9
.
Recurso conhecido e
não provido
.

10
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).

1
1
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024